Tribunal: TJPA
Processo: 0024478-03.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024478-34.2008.8.14.0301

APELANTE: A M FIDALGO SA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA E MANIFESTAÇÃO

TEMPESTIVA DO PROCURADOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OUABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu diversas teses a respeito da prescrição intercorrente nas ações de execução fiscal, notadamente do que diz respeito aos procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

2. Conforme consignado no REsp. n°1.340.553/RS para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

3

Na espécie, por se tratar de obrigação propter rem, o próprio imóvel é garantidor do débito de IPTU, tendo sido efetivada citação e penhora.

Ademais, instado a se manifestar, o Município de Belém o fez tempestivamente.

4. Na espécie, a Embargante demonstra mero inconformismo com o Acórdão em embargado, sem sequer refutar seus fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO
oposto por A M FIDALGO SA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, em face do Acórdão julgado sob minha relatoria, nos autos da Apelação em ação de execução fiscal, na qual esta Primeira Turma de Direito Público negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA E MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO PROCURADOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

II. Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III. Na espécie, não houve inércia do Município Apelado na satisfação do crédito tributário a ensejar o reconhecimento da prescrição, posto que, quando intimado para se manifestar nos autos, atuou tempestivamente.

IV. Apelação conhecida e desprovida.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Embargos de Declaração.

Em razões recursais (ID. 4874145) aduz que
“o despacho que determinou a citação da Recorrente data de 31/05/1995, momento de interrupção do prazo prescricional, sendo que a partir daí, o quinquênio de que trata o tão comentado art. 174 do CTN passou a fluir, sem que tenha operado qualquer das hipóteses do art. 151 da mesma lei
”.

Asseverou que
“há 24 anos o processo tramita sem que a Fazenda Pública consiga

satisfazer o seu crédito. Além disso, ratificou-se o fato da empresa executada desde então está experimentando intensa insegurança jurídica
.

Com esses argumentos pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Devidamente intimado o Município de Belém apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração pleiteando o seu conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

De plano, verifico que não assiste razão à Embargante.

Contudo, para afastar quaisquer dúvidas acerca do tema, reitero que o caso em tela não contempla os pressupostos da prescrição intercorrente, que exige que a execução fiscal esteja arquivada ou suspensa, quando não for encontrado o devedor ou bens penhoráveis.

Na espécie, por se tratar de obrigação
propter rem
, o próprio imóvel é garantidor do débito de IPTU, tendo sido efetivada citação e penhora.

Ademais, instado a se manifestar, o Município de Belém o fez tempestivamente.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que existe a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente, conforme se lê:

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda. (Proc. nº 2017.03398127-39, 179.066, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 247-2017, Publicado em 10-8-2017).

Na espécie, instado a se manifestar, o Município embargado o fez tempestivamente e o lapso temporal existente entre a decisão e a efetivação da penhora não pode ser a ele atribuído.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, com efeito infringentes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2021